Tribunal: TJMT
Processo: 1016745-21.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016745-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (AGRAVANTE), LEAO PREZA E MERIGHI PREZA ADVOGADOS - CNPJ: 32.872.597/0001-50 (AGRAVADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO,
NÃO PROVIDO
,
UNÂNIME
.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INDEFERIMENTO DA NOMEAÇÃO DOS BENS PELO DEVEDOR, DETERMINAÇÃO DE PENHORA ON-LINE E
NEGATIVAÇÃO - PROVIDÊNCIAS QUE SE MANTÊM -
POSTERIOR EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ
DO VALOR BLOQUEADO
-
PERDA DE OBJETO QUANTO A ESSA QUANTIA -
ALEGAÇÕES DO EXECUTADO
QUE NÃO COMPORTAM ACOLHIMENTO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO,
NÃO PROVIDO
.

Mantêm-se o indeferimento da nomeação dos bens pelo devedor, a penhora on-line e a negativação do seu nome em cadastro de inadimplen
tes se não apresentados argumentos suficientes para a reforma da decisão, sobretudo quanto ao alegado dano ao funcionamento da empresa
, o que não se comprovou, e
já foi expedido
alvará
do montante penhorado on-line
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016745-21.2024.8.11.0000 de decisão da 10ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a nomeação de bens, decretou o bloqueio
on

line
em conta bancária da devedora, e a negativação do nome da parte nos cadastros restritivos.

A agravante alega que a própria agravada indicou diversos bens que poderiam ser penhorados
e
somados ultrapassariam R$1.300.000,00 que poderiam garantir o juízo.

Aduz que há meios menos gravosos para o recebimento do crédito pelo agravado já que a constrição de valores irá lhe trazer prejuízo pois tem compromisso com a folha de pagamento dos seus funcionários,
colaboradores, etc.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (ID. 224176676)
.

Em contraminuta,
o
agravad
o
pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 176602672).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou a nomeação de bens, decretou o bloqueio on-line em conta bancária da devedora, e a negativação do nome da parte nos cadastros restritivo, proferido nos seguintes termos:

“Ante a recusa devidamente justificada pela credora acerca do bem ofertado como penhora pela executada (ID 136995803), que a execução se dá no interesse do credor (art. 797, caput, CPC), que a ordem de preferência da penhora é em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835, I, CPC), que o art. 854 do CPC autoriza a realização do ato sem a ciência prévia do executado[1], bem como o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (artigo 512 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça), defiro o pedido de penhora on-line nas contas do(s) executado(s).

Expeço ordem de bloqueio ao Sistema
Sisbajud
(antigo
Bacenjud
), no valor de R$ 171.458,06, conforme cálculo de ID 136160721, e a resposta constará nos autos.

(...)

Restando a busca pelo
Sisbajud
negativa ou parcial ao valor do débito, defiro a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (art. 782, §3º e §4º do CPC
), através do sistema SERASAJUD, devendo a secretaria proceder a inclusão.
”
(I
D
.
220979693
).

Posteriormente, ainda foi proferida a seguinte decisão
, que é objeto do Agravo de Instrumento n. 1017416-44.2024.2024.8.11.0000, julgado na mesma sessão
:

“Após a realização de penhora sobre os ativos da parte executada, essa apresenta manifestação (ID 149539150) informando que a penhora deve ser desconstituída, em razão da onerosidade excessiva que compromete as atividades empresariais
e também
por tratar-se de quantia impenhorável oriunda de recursos públicos recebidos para aplicação em saúde.

A exequente, por sua vez, mostra-se contrária ao pedido acima, conforme ID 157992385, pugnando pela mantença da decisão, expedição de alvará do valor penhorado e prosseguimento da execução.

Decido.

O artigo 805 do CPC dispõe que a execução deverá se dar da forma menos gravosa possível ao executado, dispondo acerca do princípio da menor oneração do devedor.

Assim, quando devidamente comprovado que o valor penhorado é impenhorável e/ou compromete o funcionamento da devedora, esse deverá ser revisto, de acordo com cada situação particular.

É certo ainda que, por força do art. 833, incisos IX do CPC, “os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social” são impenhoráveis.

Vê-se que foi penhorado o valor total de R$ 44.568,27 (ID 148206036), sendo: R$ 32.705,32 junto à Caixa Econômica Federal, R$ 1.369,77 junto ao Banco Bradesco, R$ 8.261,64 junto ao CCM MED EMP MT e R$ 2.231,54 junto ao Banco do Brasil em 20/03/2024, conforme ID 148206037.

Quanto a alegação de que o valor constrito compromete o funcionamento da empresa executada, sem maiores delongas, vê-se que não apresentou documentos hábeis a comprovação de sua alegação, o que ocorreu também com relação a alegada impenhorabilidade de valores oriundos de recurso público, sendo certo que o documento de ID 149539189 consta sem qualquer assinatura, o que o torna desprovido de valor probatório.

(...)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela executada e mantenho a decisão de ID 142335123.

Decorrido o prazo de eventual recurso, expeça-se alvará em favor do exequente para levantamento da quantia penhorada ID 148206036, com seus rendimentos.

Quanto ao solicitado pelo exequente ID 157992385, tem-se que, embora requerida a penhora sobre as cotas sociais da empresa, a admissão de tal possibilidade se dá apenas no caso de o(s) sócio(s) figurar(em) no polo passivo do feito, o que não é o caso dos autos.

Assim, aguarde-se a expedição de alvará em favor da exequente conforme acima determinado, em seguida, intime-a para apresentar cálculo atualizado do débito alegado, no prazo de 5 (cinco) dias, voltando-me concluso após para análise do pedido constante no último parágrafo de ID 157992385.
”
(fls. 159/161).

Como já assinalado anteriormente, a
inda que se reconheça que a
E
xecução deva ser realizada de forma menos onerosa ao devedor (art. 805 do CPC), é preciso considerar também o interesse do credor e a eficácia da prestação jurisdicional, devendo a penhora recair sobre bem que efetivamente assegure a satisfação do crédito, impedindo a perpetuação da dívida.

No caso, a devedora ofereceu à penhora um TOYOTA/COROLLA APREMIUMH, PLACA: RRN8B87/MT, COR PRETA, CHASSI: 9BRBY3BE7P4037232, ANO 2022, MODELO 2023 de propriedade de seu sócio, avaliado em R$164.888,00, o que foi recusado pelo credor, porque o bem estaria em nome de terceiro, sem a anuência do proprietário e com diversas multas.

Diante
a
recusa devidamente justificada, em análise sumária, não há óbice para o bloqueio de ativos financeiros da agravante, mesmo porque ela não ofereceu nenhum outro bem à penhora, nem tampouco comprovou que o valor contristado inviabilizará a sua atividade econômica.

E mais, a segunda decisão transcrita reforça os termos da primeira
, no sentido de que não há prova de que o valor bloqueado possa comprometer o funcionamento da empresa
, tendo sido, inclusive, autorizada a expedição de alvará
.

Dos autos de origem, verifica-se que já foi expedido do alvará, cujo valor de R$45
.581,24, foi inclusive abatido nos novos cálculos apresentados pelos agravados.
Por isso, quanto a esse montante (ID. 163
464953 e ID. 163726501)
,
esse Recurso perdeu o objeto de forma superveniente.

Pelo exposto,
conheço
em parte do Recurso e, nesse ponto, n
ego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024